Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS V I S T O S. (Num. 53269454). Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela MM Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), ajuizada pelo MPDFT em desfavor do ora Autor. O pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido (Num. 31357050) e contra a decisão respectiva o Autor interpôs Agravo Interno (Num. 32327958), que foi desprovido, por unanimidade, pela Primeira Câmara Cível (Num. 34859456). Em face do referido acórdão, interpôs o Autor Embargos de Declaração (Num. 35217426), os quais foram rejeitados também por unanimidade (Num. 37227181). Inconformado, o Autor interpôs Recurso Especial (Num. 38150009) em face da decisão colegiada, o qual foi inadmitido pela Presidência desta Corte de Justiça (Num. 38328122), tendo o Recorrente interposto o recurso de Agravo no Recurso Especial (Num. 39277639). Foram os autos remetidos ao STJ para exame do Agravo no Recurso Especial (AREsp 2232566/DF). O Autor peticiona (Num. 53269454), em 09/11/2023, requerendo que lhe seja autorizado “o depósito prévio na modalidade FIANÇA BANCÁRIA ou SEGURO GARANTIA, abrindo PRAZO RAZOÁVEL para que o autor possa requerer ao banco e juntar nos autos do processo a demonstração da fiança/seguro a fim de assegurar o juízo”, ou seja, busca ele substituir o depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, por fiança bancária ou seguro garantia. Assim, o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor encontra-se pendente de julgamento pelo Tribunal da Cidadania e, é certo, que o pedido ora apresentado é incompatível com a gratuidade de Justiça vindicada anteriormente. Com essas considerações, antes de apreciar o presente pedido, impõe-se que o peticionário informe e comprove o atual andamento do AREsp 2232566/DF, já que não há informações nos autos, bem como se ele, com o presente pleito, irá desistir do referido AResp ou de eventuais recursos já interpostos no âmbito daquela Corte Superior, devendo, se o caso, juntar cópia do pedido de desistência e a respectiva homologação. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator